Tribunal: TJSP
Processo: 1033007-69.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
r Estadual 1018/2007, artigo 3o. Paridade. Aspecto suficientemente examinado, sem necessidade de acréscimos. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1033007-69.2021.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/02/2022; Data de Registro: 28/02/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/02/2022

Data de publicação:

28/02/2022

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Professores aposentados. Gratificação pelo exercício das funções de professor coordenador e vice-diretor. Incorporação de décimos. Lei Complementar Estadual 1018/2007, artigo 3o. Paridade. Aspecto suficientemente examinado, sem necessidade de acréscimos. Embargos rejeitados.